Tribunal: TJDFT
Processo: 0704609-03.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MONITOR ESCOLAR. EXCLUSIVIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CONDENAÇÃO DO RÉU. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de disponibilização de monitor escolar exclusivo a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, assegurou atendimento educacional especializado sem exclusividade e condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir acerca do direito do menor ao acompanhamento por monitor escolar exclusivo, diante do diagnóstico médico e das indicações técnicas constantes dos autos.
3. Estabelecer o critério de condenação e fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, diante da natureza do bem jurídico tutelado e do valor atribuído à causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à educação e impõe ao Estado o dever de garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência, conforme os arts. 205 e 208, III, da Constituição Federal, o art. 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal, os arts. 53 e 54, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, os arts. 4o, III, 58, 59, III, e 60, parágrafo único, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o art. 3o, parágrafo único, da Lei 12.764/2012, e os arts. 3o, XIII, e 28, V, VII, X, XI e XVII, da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.
5. O direito ao acompanhamento por monitor escolar exclusivo exige demonstração da imprescindibilidade do auxílio individual para as atividades da vida diária, com comprovação de que os recursos já disponibilizados são insuficientes para assegurar o efetivo acesso ao direito à educação, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça.
6. No caso concreto, o menor, com 9 anos de idade, encontra-se matriculado em turma de integração inversa, com acompanhamento por educador social voluntário de forma compartilhada. O estudo de caso atualizado informa que o suporte prestado assegura participação, segurança e desenvolvimento pedagógico, com melhora do comportamento e maior autonomia, sem notícia de prejuízo pedagógico ou situação de risco, o que afasta a comprovação da necessidade de monitor exclusivo.
7. Quanto aos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil (CPC) consagrou o princípio da sucumbência como critério determinante para a fixação dos honorários advocatícios, no caput do art. 85. Na hipótese, a condenação ao pagamento de honorários deve ser imposta contra o réu, diante da procedência parcial do pedido inicial e consequente sucumbência do Distrito Federal.
8. A demanda tutela direito fundamental sem valor econômico específico, circunstância que autoriza a aplicação do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, diante do caráter irrisório do valor resultante da aplicação do critério percentual sobre o valor da causa. A fixação equitativa, em patamar compatível com a natureza e a complexidade da causa, é cabível no caso.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados equitativamente.
Legislação relevante: Constituição Federal, arts. 205 e 208, III; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 232; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 53 e 54, III; Lei de Diretrizes e Bases da Educação, arts. 4o, III, 58, 59, III, e 60, parágrafo único; Lei 12.764/2012, art. 3o, parágrafo único; Lei 13.146/2015, arts. 3o, XIII, e 28, V, VII, X, XI e XVII; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, e 98, §§ 1o e 3o.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0714508-69.2022.8.07.0000, Relatora Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, julgado em 19/10/2022; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0705127-85.2019.8.07.0018, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 02/06/2021.